Tribunal: TJMT
Processo: 1032757-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032757-94.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO - CPF: 680.399.804-53 (EMBARGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1032757-94.2018.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Banco Daycoval S.A

Embargada:
Maria do Carmo do Nascimento

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1032757-94.2018.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Banco Daycoval S.A

Embargada:
Maria do Carmo do Nascimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Daycoval S.A
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que deu provimento parcial ao recurso de apelação de mesma numeração interposto pelo embargado.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, sustentando que não houve análise do pedido de restituição formulado dos valores entregues a embargada. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada deixou de apresentar manifestação (id. 89364498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso, vez que deixou de apreciar o pedido de restituição dos valores entregues a embargada.

Pois bem. De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a matéria arguida em suas razões de apelo, ao que passo sua apreciação.

Conforme visto, os supostos contratos apresentados pela autora embargada ainda na inicial, ambos coletados na via administrativa quando do registro da reclamação no Procon, demonstram com clareza
a ocorrência de fraude, pois ambos instrumentos com falsificação grosseira da assinatura da apelada (ids. 79935454 e 79935455), totalmente distintas daquelas constantes de seus documentos pessoais.

(id. 88322996).

O suposto comprovante de transferência de valor à embargada no valor de
R$1.357,16 é insuficiente a demonstração da existência da relação contratual discutida nos autos. Digo isso porque o montante não corresponde aos valores estampados nos contratos fraudulentos, quais sejam,
R$ 4.422,88 e R$ 6.009,68.

Ademais, não há vias de determinar a restituição dos valores, pois o banco não logrou refutar os documentos arrolados pela autora na inicial, tampouco pugnou pela realização de perícia grafotécnica nos contratados reputados fraudulentos.

Portanto, apesar de vislumbrar omissões no acórdão, tenho que os vícios não modificam a conclusão do julgado.

Agora, se o embargante discorda das conclusões do v. acórdão, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço e
ACOLHO o
recurso

para sanar os vícios destacados, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021